Tribunal: TJES
Processo: 0006786-14.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS OBTIDAS POR PRINTS DE WHATSAPP. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O recorrente alegou nulidade da prova (prints de conversas de WhatsApp), insuficiência probatória e pleiteou a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os prints de conversas de WhatsApp, utilizados como prova, são válidos; (ii) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação da validade dos prints de conversas do WhatsApp foi suscitada apenas em sede recursal. Ademais, o próprio recorrente, em sede policial, confirmou a autenticidade das mensagens, reconhecendo tê-las enviado à vítima.

5. A validade dos prints de WhatsApp foi reconhecida, não havendo indícios de manipulação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

6. A condenação está amparada em provas robustas, incluindo boletim de ocorrência e as declarações firmes e coerentes da vítima. A vítima detalhou as ameaças proferidas, que envolviam graves intimidações, como atentado à sua vida e divulgação de fotos íntimas em redes sociais.

7. A exclusão da indenização por danos morais não encontra amparo, pois houve pedido expresso na denúncia, sendo a fixação compatível com o contexto de violência doméstica e familiar.

8. A pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra mulher em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os prints de conversas de WhatsApp podem ser admitidos como prova, desde que não haja evidência de manipulação ou violação da cadeia de custódia.

2. O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, corroborado por outros elementos probatórios, possui especial relevância.

3. A fixação de indenização por danos morais no contexto da Lei Maria da Penha é compatível com a gravidade do delito e encontra respaldo no pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006; Código Penal, art. 61, II, "f".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006786-14.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR KARLOS ALVARENGA DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS OBTIDAS POR PRINTS DE WHATSAPP. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O recorrente alegou nulidade da prova (prints de conversas de WhatsApp), insuficiência probatória e pleiteou a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os prints de conversas de WhatsApp, utilizados como prova, são válidos; (ii) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação da validade dos prints de conversas do WhatsApp foi suscitada apenas em sede recursal. Ademais, o próprio recorrente, em sede policial, confirmou a autenticidade das mensagens, reconhecendo tê-las enviado à vítima.

5. A validade dos prints de WhatsApp foi reconhecida, não havendo indícios de manipulação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

6. A condenação está amparada em provas robustas, incluindo boletim de ocorrência e as declarações firmes e coerentes da vítima. A vítima detalhou as ameaças proferidas, que envolviam graves intimidações, como atentado à sua vida e divulgação de fotos íntimas em redes sociais.

7. A exclusão da indenização por danos morais não encontra amparo, pois houve pedido expresso na denúncia, sendo a fixação compatível com o contexto de violência doméstica e familiar.

8. A pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra mulher em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os prints de conversas de WhatsApp podem ser admitidos como prova, desde que não haja evidência de manipulação ou violação da cadeia de custódia.

2. O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, corroborado por outros elementos probatórios, possui especial relevância.

3. A fixação de indenização por danos morais no contexto da Lei Maria da Penha é compatível com a gravidade do delito e encontra respaldo no pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006; Código Penal, art. 61, II, "f".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YGOR KARLOS ALVARENGA DOS REMÉDIOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, e reparação dos danos morais causados à vítima no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Em razões recursais, a defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de que não foram submetidas à perícia os prints de tela referentes às mensagens enviadas pelo Whatsapp, utilizados como meio de prova. Objetiva, também, a absolvição por insuficiência probatória para a condenação e a exclusão da indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, manifestando “pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de interesse recursal. No mérito, opina pelo NÃO PROVIMENTO do apelo, mantendo-se incólume a sentença impugnada.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
YGOR KARLOS ALVARENGA DOS REMÉDIOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, e reparação dos danos morais causados à vítima no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Em razões recursais, a defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de que não foram submetidas à perícia os prints de tela referentes às mensagens enviadas pelo Whatsapp, utilizados como meio de prova. Objetiva, também, a absolvição por insuficiência probatória para a condenação e a exclusão da indenização por danos morais.

A acusação pugna, em razões recursais, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, manifestando “pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de interesse recursal. No mérito, opina pelo NÃO PROVIMENTO do apelo, mantendo-se incólume a sentença impugnada.”

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

No dia 22 de setembro de 2020, por volta das 07:45 horas, na Rua da Acácia, n'216, Balneário de Carapebus, nesta cidade,
o Denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, A. P. d. S., sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave
.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo, durante 05 (cinco) anos, mas estavam separados há 05 (cinco) meses, na data dos fatos.

Extrai-se dos autos que, durante o relacionamento do casal, a genitora da vítima com intuito de ajudar o Denunciado, adquiriu um veículo em nome dela, de forma financiada tendo o Denunciado mantido a posse o bem, usando-o para trabalhar. Após a separação do casal, ficou combinando que o Denunciado permaneceria na posse do veículo, inclusive, efetuando o pagando das parcelas relativas ao financiamento.

Segundo restou apurado, no dia dos fetos, o Denunciado e a vítima estavam se comunicando via aplicativo 'WhatsApp', tratando questões relativas ao pagando das parcelas do financiamento e documentação do veículo.

Em dado momento, o Denunciado, alterou-se e passou a ofender a ex-companheira, com palavras de baixo calão, bem como a ameaçou, dizendo
"vou acabar com você e sua família inteira, se cuida; vou ter que ir atrás de você fazer vexame no seu trabalho você escolhe; você se importa de algumas fotos suas caírem na rede?".

Consta ainda que, o Denunciado, constrangeu a vítima, para que ela não o denunciasse, dizendo
"eu acabo com minha vida e você carrega isso nas suas costas; resolve a minha vida, ou eu vou acabar com ela, não estou brincando; me liga, quero ouvir sua voz, pela última vez."

Em seguida, a vítima atemorizada, telefonou para a genitora do Denunciado, para relatar o ocorrido. Ocorre que o Denunciado, ao saber de tal ligação da vítima, ameaçou-a, novamente, dizendo "
se acontecesse alguma coisa com o pai dele, ela poderia voltar para o útero da mãe",
conforme consta dos documentos de fls. 14/29.

Consigne-se, por fim que, a vítima temendo por sua vida, dirigiu-se a Delegacia de Polícia Especializada, local onde, registrou os fetos, representou, criminalmente, em face do Denunciado e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Em razão disso, o recorrente foi condenado incurso nas iras do artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, além do pagamento de indenização por danos morais.

A defesa, inicialmente, aponta a nulidade do feito, em razão de que não foram submetidas à perícia os prints de tela referentes às mensagens enviadas pelo Whatsapp, utilizados como meio de prova.

Sem razão.

Devo consignar que a impugnação da prova (prints de conversa de whatsApp) somente foi realizado nesta via recursal, não insurgindo a defesa em nenhuma oportunidade enquanto o processo tramitava na origem, nem mesmo na fase instrutória.

Aliás, em sede policial, o recorrente confirmou que as mensagens foram efetivamente enviadas para a vítima,
com quem teve um relacionamento amoroso por cinco anos
, consoante se depreende do trecho abaixo colacionado:

QUE, perguntado se confirma o que foi noticiado nos BU (s) juntado (s) aos autos, respondeu que confirma em parte o que a vítima noticiou e declarou nos autos,
confirma que enviou as mensagens prints juntados aos autos, confirma que ameaçou a vítima
, mas explica que agiu dessa forma porque a vítima ficava falando que iria pegar o carro para ela, sendo que ele é que pagava as prestações e ela não aceitava entregar para ele os documentos do veículo; QUE, perguntado diz que inclusive chegou a depositar o dinheiro da parcela do carro e ela fez uso do dinheiro em interesse próprio e ainda disse que não iria pagar porque não tinha mais o dinheiro; QUE, continua- diz que diante da posição da vítima acabou por perder a cabeça e fez as ameaças constantes nas mensagens anexas, porém afirma que não iria fazer nada de mal para ela e sua família a não ser procurar seus direitos na justiça (...).

Sem contar também que a defesa se utilizou de
diversos
prints de conversa de whatsApp em resposta à acusação, com intuito de comprovar que a vítima não aceitava o fim do relacionamento, incitando o recorrente a provocá-la.

Além disso, a condenação do recorrente não está baseada exclusivamente na referida prova, mas também pelas declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em juízo.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido sobre a possibilidade de utilização de prints de conversa de Whatsapp, sem evidências de nítida manipulação, conforme se extrai do excerto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. As provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia, tendo em vista que foram realizadas por familiar da vítima, utilizando ferramentas do próprio aplicativo, sem qualquer manipulação indevida. Além disso, tanto a vítima quanto o réu confirmaram a troca de mensagens.

(...).

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. Decisão mantida.

(EDcl no HC n. 945.157/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Nesse cenário, inexistente a nulidade aventada pela defesa, eis que ausente qualquer evidência de manipulação das conversas travadas entre a vítima e o recorrente.

Noutro giro, a
autoria
e
materialidade
delitivas do crime de ameaça são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos documentos constantes nos autos e pela prova testemunhal produzida em juízo.

A vítima,
em juízo
, narrou com detalhes as ameaças sofridas,
desde atentado a sua vida, até a divulgação de fotos íntimas em rede social
, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...)
Que confirma os fatos narrados na denúncia
; ... que os documentos do carro do casal ficaram com ela; que o réu solicitou mas não entregou; que o carro estava no nome de sua mãe, por isso ficou com ela; que assim começaram as ameaças por parte do réu;
que com medo das ameaças, denunciou o réu
;
que confirma as ameaças citadas na denúncia
;
que tirou “prints” das ameaças; que se sentiu com medo após receber as ameaças
; que confirma que o acontecido foi a primeira vez que sofreu ameaça; que confirma que o relacionamento do casal era conturbado, psicologicamente, geralmente era xingada, coisas pequenas viravam coisas grandes;
que confirma que reconhece os “prints” entregues na delegacia
;
que confirma que o número de telefone representado era do réu na época dos fatos
; que atualmente não tem contato nenhum com réu; que entende que não necessita mais das medidas protetivas, por não ter contato nenhum com o réu; que durante o relacionamento com o réu não tinha liberdade de mexer no telefone dele; que durante o relacionamento praticamente viveu na casa do réu, a família muitas vezes presenciou as conturbações do casal, e até entrava no meio para pedir que cessassem; que depois da separação de fato não aconteceu conciliação; que o réu sempre sabia onde ela estava, e quando saia entrava em contato com ela, não com tom ameaçador, mas ficava dizendo que “isso não era coisa de mulher decente”; ....”.

Por sua vez, o recorrente, em
interrogatório judicial
, negou as ameaças proferidas por meio do aplicativo Whatsapp, a despeito de confirmar que a linha telefônica lhe pertencia.

Nesse contexto, malgrado o recorrente tenha negado os fatos, há provas à suficiência quanto a prática do crime sediado no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Mantida a condenação pela prática do crime de ameaça, não há razão para a exclusão da indenização fixada na sentença objurgada, notadamente quando há pedido expresso na exordial acusatória.

Por derradeiro, analisei de ofício o processo dosimétrico e não verifiquei a necessidade de reparos, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, além da natural incidência da agravante sediado no artigo art. 61, II, f, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.